Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-92.2011.8.05.0252
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000099-92.2011.8.05.0252 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS TADEU DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL GRAVE). RECURSO DA DEFESA. ANÁLISE Do MÉRITO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA E DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal de Iraquara, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o acusado JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 129, § 1º, inciso I, do CP, a uma pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 2. A Defesa sustentou, preliminarmente, ter o réu agido em legítima defesa e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição virtual. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça reconheceram a ocorrência da prescrição retroativa II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se houve o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição, considerando a pena concretamente aplicada, e se é admissível o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 4. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP. 5. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual), conforme consolidado na Súmula 438 do STJ. 6. A prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, regulando-se pelos prazos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado para a acusação. 7. Considerando a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP. 8. Entre o recebimento da denúncia (06/09/2012) e a prolação da sentença condenatória (07/02/2024), transcorreu lapso superior a 11 (onze) anos, excedendo amplamente o prazo prescricional aplicável. 9. Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição retroativa não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça Tese de julgamento: 1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual), independentemente da existência ou não de recurso da acusação, conforme Súmula 438 do STJ. 2. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos exceder o prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada. 3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, mesmo que não arguida pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I; 129, §1º, I; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STJ, EDcl no REsp n. 2.192.579/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000099-92.2011.8.05.0252, da Comarca de Iraquara/BA, sendo Apelante JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para declarar a extinção da punibilidade do acusado JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.